Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-72.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011868-72.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 077.760.261-07 (APELANTE), EDNEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 002.878.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA COELHO - CPF: 049.668.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKCELIA MANI MENDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DO APELANTE

CONTRADITÓRIAS - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR - AQUISIÇÃO POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO –
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
- POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADOS DO TJMT
– PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E

DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias da apreensão [valor de aquisição, ausência de documentação e informações concretas sobre o vendedor do bem receptado] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor [...] deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(TJMT, AP nº 136683/2016 - Segunda Câmara Criminal – 30.11.2016).

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]”
(TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011868-72.2021.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

LUCAS DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangara da Serra, nos autos de ação penal (PJE Nº 1011868-72.2021.8.11.0055), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 164511324).

A apelante sustenta que não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação para a modalidade culposa (ID 164511337).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 164511341).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
não resta dúvida de que o acusado possuía, ou deveria ter, pleno conhecimento da procedência ilícita da bicicleta, não havendo que se falar em absolvição
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 169024165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 06 de junho de 2019, às 18h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado LUCAS DOS SANTOS SILVA, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio, 01 (uma) bicicleta, modelo Cairu, alumínio Cxr Aro 29, cores preta e vermelha, de propriedade da vítima Jakcelia Mani Mendes, a qual sabia ser produto de crime. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCAS DOS SANTOS SILVA, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 164511293).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“
Compulsando detidamente os autos, constato que o delito caracterizado no artigo 180, caput, do CP, restou cristalinamente comprovado, pois, em que pese a negativa de autoria declinada pelo réu, constato que o próprio acusado tinha conhecimento de que estava comprando uma bicicleta nova por um valor abaixo do valor de mercado e, ainda, no momento da compra a bicicleta não estava acompanhada da nota fiscal, o que deveria, no mínimo, causar estranheza ao acusado.

A vítima e a testemunha do Ministério Público, em seus depoimentos, corroboraram com informações precisas que demonstram a existência concreta do referido delito.

A propósito, vale ressaltar que apesar de as testemunhas de defesa terem alegado que o acusado não poderia imaginar que a bicicleta era furtada, pois, elas conheciam Rodrigo, no momento da compra todos estavam presentes e viram que se tratava de uma bicicleta nova, por um valor muito abaixo do valor de mercado, desacompanhada de nota fiscal e, ainda, declararam que Rodrigo comentou no dia da venda da bicicleta que possuía processos no fórum e precisava sempre vir para Tangará para “assinar”.

Nesta senda, constata-se que as circunstâncias da posse da bicicleta pelo réu, o qual comprou o objeto por um valor muito mais barato, desacompanhado de nota fiscal, de um indivíduo que conheceu no dia que realizou a compra, corrobora a existência do delito de receptação insculpido no artigo 180, caput, do CP. [...]

Em outras palavras, em se tratando de crime cuja previsão legal exige o dolo direto, a conduta do agente somente se enquadrará na modalidade típica se restar demonstrado que este tinha a consciência da origem ilícita do bem, o que se verifica pelos elementos objetivos do fato praticado [...]

Nesta senda, diante de tais apontamentos, RECHAÇO, desde já, a tese defensiva de desclassificação da conduta narrada na exordial para o crime de receptação culposa, ainda mais diante de todo o contexto em que o objeto foi adquirido pelo réu, sendo por valor abaixo do valor de mercado, desacompanhado de nota fiscal, adquirida de indivíduo que conheceu no dia compra, razão por que, REITERO que as provas amealhadas durante a instrução processual corroboram a existência do crime de receptação.

Portanto, tendo em mira as declarações pontuais da vítima Jakcelia Mani Mendes, das testemunhas ouvidas em Juízo e do próprio acusado Lucas dos Santos Silva, entendo que a exordial acusatória deve ser julgada totalmente procedente, com o fito de condenar o réu pela prática do delito estampado no artigo 180, caput, do CP.

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Lucas dos Santos Silva, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 164511324).

Pois bem.

A materialidade da receptação está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 164511285– fl. 12) e no Termo de Entrega (ID

164511285 – fl. 14), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Jackelia Mani Mendes (fl.9), da policial militar Ednéia Alves de Souza (fl. 7), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (fl. 19).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima, a policial militar Edneia Alves de Souza, as testemunhas Franciele da Silva Santos, Rosilda Alves da Silva e Francyne da Silva Santos e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 140066713).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da bicicleta de marca Cairu, cores preta e vermelha, quadro nº 316651, avaliada em R$1500,00 (mil e quinhentos reais), produto de furto, pertencente à vítima Jakcelia Mani Mendes, na posse do apelante LUCAS DOS SANTOS SILVA, está descrita nas declarações da policial militar Edneia Alves de Souza, em ambas as fases de persecução penal.

A situação de compra descrita pelo apelante, de que teria adquirido a bicicleta de um homem chamado “Rodrigo” pelo valor de R$100,00 (cem reais), não sabendo identificar qualquer referência robusta quanto ao suposto proprietário e/ou recibo de pagamento, ultrapassa os limites subjetivos da conduta culposa.

Registre-se que o valor de compra indicado pelo apelante, corresponde a 20% (vinte por cento) do preço de mercado da bicicleta. E mais. O bem furtado [bicicleta] aparentava ser “novo”, consoante depoimentos da testemunha
Rosilda Alves da Silva [tia do apelante]
, da policial militar Edneia Alves de Souza e da vítima
Jakcelia Mani Mendes,
a demonstrar conhecimento do apelante acerca da proveniência ilícita do objeto.

As circunstâncias da apreensão [valor de aquisição, ausência de documentação e informações concretas sobre o vendedor do bem receptado] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Noutro giro, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor [...] deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(Ap nº 136683/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.11.2016)

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019).

Logo, as pretensões absolutória e/ou desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023